Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004856-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), KIYOSHI TAMOTO SEKINE - CPF: 339.255.188-00 (ADVOGADO), PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.741.537/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TAKASHI KANAOKA - CPF: 147.249.098-38 (ADVOGADO), KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 09.137.895/0004-28 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TURAZZI LTDA - CNPJ: 25.349.483/0001-65 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. LOCAL DE REALIZAÇÃO. AUTONOMIA TÉCNICA DO PERITO. IMPARCIALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para realização de perícia judicial em concessionária autorizada
da
Kawasaki
, mantendo o local indicado pelo perito nomeado pelo Juízo. A controvérsia origina-se de ação indenizatória envolvendo alegado defeito em motocicleta, cuja análise técnica demanda exame pericial do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a escolha do local para realização da perícia judicial constitui prerrogativa técnica do perito ou se as partes podem impor estabelecimento específico para o exame, especialmente quando vinculado a uma delas.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial atua como auxiliar da justiça investido de confiança do magistrado, devendo pautar sua atuação pelos princípios da imparcialidade, independência e competência técnica,
cabendo-lhe autonomia para definir metodologia e local adequados à realização do exame.

4. A realização de perícia em estabelecimento vinculado a uma das partes compromete a necessária imparcialidade que deve nortear a prova técnica, ainda que o local ofereça recursos específicos, porquanto mantém vínculo comercial e contratual com a interessada.

5. O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se assegurado pela possibilidade de nomeação de assistentes técnicos que acompanham a perícia e apresentam pareceres próprios, bem como pela faculdade de impugnação posterior do laudo pericial.

6. A presunção milita em favor da competência do perito judicial para avaliar a adequação técnica do local escolhido, não havendo demonstração concreta de inadequação do estabelecimento indicado ou de risco de dano irreparável que justifique a interferência na autonomia técnica do
expert
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A escolha do local para realização de perícia judicial constitui prerrogativa técnica do perito nomeado, não cabendo às partes impor estabelecimento específico, especialmente quando vinculado a uma delas, sob pena de comprometimento da imparcialidade da prova. 2. A autonomia técnica do perito judicial para definir metodologia e meios de realização do exame pericial decorre da própria natureza da função, assegurada pelo art. 473, § 3o, do CPC/15, não configurando cerceamento de defesa a manutenção do local indicado pelo
expert
, desde que garantido o acompanhamento por assistentes técnicos e a posterior impugnação do laudo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 465; 466, § 1o; 473, §§ 2o e 3o; 1.015; CC, art. 942.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 1006785-07.2021.8.11.0013, ajuizada por
AGROPECUÁRIA TURAZZI LTDA
, que
indeferiu
o pedido da agravante
/requerida
para que a perícia judicial fosse realizada em concessionária autorizada da marca Kawasaki, mantendo o local indicado pelo perito judicial, qual seja, o Posto de Molas Gaúcha Diesel, situado na BR-174, Km 290, Chácara 72, Pontes e Lacerda/MT
(id
219773488
dos autos principais)
.

A agravante sustenta que o local designado não possui estrutura técnica adequada para análise da motocicleta objeto da demanda, tratando-se de estabelecimento especializado em injeção eletrônica diesel, voltado para veículos pesados e de carga, não para o segmento de duas rodas. Afirma que a perícia em motocicleta da marca Kawasaki exige ferramental específico, manual de serviços, equipamentos próprios de diagnóstico eletrônico (
scanner
) e estrutura apropriada, recursos que apenas uma concessionária autorizada possui.

Argumenta que o ambiente público e de grande circulação compromete a lisura, segurança e eficiência dos trabalhos periciais, bem como dificulta o acompanhamento técnico pelas partes e seus assistentes. Alega risco de danos irreparáveis ao bem periciado, especialmente quanto à originalidade do produto, caso haja manipulação fora dos padrões técnicos recomendados.

Defende que a indicação de concessionária autorizada não configura interferência indevida no trabalho pericial, nem quebra de imparcialidade, porquanto o perito judicial permanece obrigado a atuar com independência e neutralidade, invocando o art. 473, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

Sob tais argumentos,
pugna pela reforma da decisão para determinar que a perícia judicial seja realizada em concessionária autorizada Kawasaki mais próxima da Comarca.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido p
elo
Relator
à época – Des. Dirceu dos Santos
(id.

346672878
).

Apresentadas contrarrazões pela agravada,
pelo desprovimento do recurso
(id
352318372
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, c
uida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
AGROPECUÁRIA TURAZZI LTDA
em face de
Paddock Distribuidora de Motos e Veículos
LTDA e
KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA
, na qual a autora alega ter adquirido, em
20/11/2020, motocicleta Kawasaki modelo KLX 450X, chassi 96PLXMA14MFS00032, ano 2020/2021, destinada ao uso
off-
road
, que, após aproximadamente 101 km rodados e cerca de 11 meses de aquisição, apresentou perda de potência relacionada ao sistema de embreagem.

Sustenta que, ao encaminhar o veículo à concessionária para reparo em garantia, houve negativa de cobertura sob o argumento de que as peças do sistema de embreagem constituem itens de desgaste natural, razão pela qual arcou com o custo do reparo no valor de R$ 2.213,00, caracterizando, segundo alega, prática abusiva, pois a garantia de um ano é amplamente divulgada pela fabricante e o desgaste do componente com apenas 101 km rodados mostra-se incompatível com sua vida útil média
.

No curso da instrução processual, o Juízo de origem nomeou perito judicial para realização de perícia técnica no veículo objeto da demanda. O perito designou inicialmente a realização do exame para o dia 17/09/2025, ocasião em que as partes não compareceram ao local e horário agendados. Diante disso, o profissional redesignou o ato pericial para o dia 13/11/2025, indicando como local o Posto de Molas Gaúcha Diesel, situado na BR-174, Km 290, Chácara 72, Pontes e Lacerda/MT.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do local designado pelo perito judicial para realização da perícia técnica na motocicleta objeto da demanda, questionando a agravante a decisão que indeferiu seu pedido para que o exame ocorresse em concessionária autorizada da marca Kawasaki.

A prova pericial constitui meio de prova destinado a auxiliar o julgador na apreciação de questões técnicas ou científicas que demandam conhecimento especializado. O perito judicial atua como auxiliar da justiça, investido de confiança do magistrado, devendo pautar sua atuação pelos princípios da imparcialidade, independência e competência técnica.

O CPC/15, em seu art. 465, estabelece que
"o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia"
, conferindo ao magistrado a prerrogativa de escolher profissional habilitado e de sua confiança para a realização do exame técnico. A nomeação pressupõe a avaliação da capacidade técnica e da isenção do profissional, elementos essenciais para a produção de prova idônea e confiável.

No que tange à metodologia e aos meios para realização da perícia, o art. 473, § 3o, do CPC/15 dispõe que
"
Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
"
.

A norma confere ao perito autonomia técnica para definir os meios e a metodologia adequados à realização do exame, incluindo a escolha do local onde os trabalhos serão executados. Tal prerrogativa decorre da própria natureza da função pericial, que exige liberdade de atuação para que o profissional possa exercer seu mister com independência e isenção.

A tentativa da agravante de impor o local da perícia, direcionando-a para estabelecimento a ela vinculado, representa indevida interferência no trabalho do perito e, em última análise, na produção da prova. A realização do exame em concessionária autorizada da marca Kawasaki, embora possa oferecer recursos técnicos específicos, compromete a necessária imparcialidade que deve nortear a prova pericial, na medida em que o estabelecimento mantém vínculo comercial e contratual com a agravante.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito da agravante, agiu com acerto ao zelar pela imparcialidade e pela isenção do laudo pericial, conforme se extrai do seguinte trecho:
"Ademais, a realização da perícia em estabelecimento vinculado a uma das partes poderia comprometer a
imparcialidade e independência do trabalho pericial, princípios basilares da prova técnica"
.

Do mesmo modo, a
alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se assegurado pela possibilidade de nomeação de assistentes técnicos, nos termos do art. 466, § 1o, do CPC/15, que poderão acompanhar a perícia e apresentar seus próprios pareceres, bem como pela faculdade de impugnar o laudo pericial posteriormente, caso entendam que o trabalho não foi realizado de forma adequada.

O argumento de que o local designado não possui estrutura técnica adequada baseia-se em premissa equivocada. A agravante parte do pressuposto de que apenas suas concessionárias possuem capacidade para análise da motocicleta, o que, além de corporativista, desmerece a capacidade técnica do perito nomeado, que, ao indicar o local, certamente o considerou apto e dotado da infraestrutura mínima necessária para a realização de trabalho fidedigno.

A recusa da agravante em aceitar local neutro e a insistência em ambiente sob seu controle revelam mais uma tentativa de direcionar o resultado da prova do que zelo pela sua qualidade técnica.

Ademais, eventual inadequação do local ou deficiência na estrutura técnica disponível poderá ser objeto de manifestação fundamentada do perito nos autos, que, no exercício de sua autonomia técnica, poderá requerer ao Juízo a disponibilização de recursos adicionais ou, se necessário, a redesignação do local, caso constate, concretamente, a impossibilidade de realização do exame nas condições oferecidas.

Nesse contexto,
a
decisão agravada encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, prestigia a figura do perito judicial, garante a imparcialidade da prova e não obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa, que poderão ser plenamente exercidos após a entrega do laudo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026